Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711408-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER CARDOSO MACHADO AGRAVADO: MARIA VILARINHO CARDOSO, DAGMAR VILARINHO CARDOSO DA CRUZ, JOAO GABRIEL VILARINHO GODOY D E C I S Ã O Compulsando-se os autos de origem verifica-se que o processo foi extinto em razão de acordo realizado pelas partes e homologado pelo Juízo a quo (ID 164677423), o que importa na perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora